Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727879-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIMIRA MOURA AGRAVADO: CARLA ANICETO DAMACENO DE SOUSA, DIMAS SOARES DE SOUSA, DAVID WINDERMAN DOS SANTOS SOUSA, VINICIUS MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIMIRA MOURA contra decisão (ID 162609732) da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da ação de inventário de VITOR DE SOUZA, acolheu a impugnação da herdeira CARLA ANICETO DAMACENO DE SOUSA para determinar a inclusão de imóvel e de veículo no monte partilhável. Em suas razões (ID 48895982), alega que: 1) o veículo pertence ao terceiro; 3) a propriedade do veículo não foi contestada por nenhum dos herdeiros; 4) não se mostra razoável o ajuizamento de ação autônoma para discutir algo que não é controverso; 5) a escritura pública do imóvel informa que foi adquirido por doação, portanto, não pode ser partilhado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o veículo e o imóvel sejam excluídos do acervo hereditário. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 132075797). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A inventariante não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação do pedido de exclusão dos bens do acervo hereditário antes do julgamento do mérito deste recurso. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator